Tribunal: STF
Processo: ARE 1461260
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ABSOLVIÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao não acolhimento dos pleitos de absolvição e de reconhecimento da confissão espontânea –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.